Tribunal: TJBA
Processo: 8086535-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086535-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, CASSILANDIA RIBEIRO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Clínica Santa Helena Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento pelos serviços médicos prestados no ano de 2017 e não adimplidos, sustentando a inexistência de prova da prestação dos serviços, a invalidade de documentos unilaterais e a ausência de aceite nas notas fiscais, além de impugnar, subsidiariamente, os critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prestação dos serviços médicos e a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugna os fundamentos da sentença ao questionar a valoração das provas, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.

4. Reconhece-se que a Apelada se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar a relação jurídica entre as partes por meio de contrato e distrato, bem como por extratos bancários que evidenciam padrão de pagamentos.

5. Considera-se que os registros de presença, embora unilaterais, possuem timbre da Apelante e seguem padrão idêntico ao de períodos anteriormente pagos, o que reforça sua credibilidade.

6.
Valoriza-se o teor de comunicações eletrônicas em que a própria Apelante solicita a emissão de notas fiscais e reconhece o débito, configurando prova inequívoca da obrigação.

7. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, vedando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), diante da conduta da Apelante de reconhecer a dívida e posteriormente negá-la em juízo.

8. Afirma-se que a negativa genérica desacompanhada de contraprova não é apta a afastar o direito creditório comprovado.

9. Mantêm-se os critérios de juros e correção monetária por estarem em conformidade com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da defesa; 2. A prova documental corroborada por conduta das partes e comunicações eletrônicas é suficiente para comprovar a prestação de serviços e a existência do débito; 3. O reconhecimento extrajudicial da dívida impede posterior negativa em juízo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 373 e 85, §11; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da

Apelação
nº
8086535-11.2019.8.05.0001
,
d
e Salvador, em que figura como Apelante a
CLINICA SANTA HELENA LTDA
como
Apelada

a

PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9